Tribunal: TJBA
Processo: 0571455-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571455-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: WILSON CARVALHO MACEDO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
. COMPRA E VENDA DE IMOVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLAUSULA PENAL MORATORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES. INVERSÃO. TEMA
971
.
CONSONÂNCIA COM
ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE R
ECURSO REPETITIVO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n°
1635428/SC
(Tema 970), submetido a sistemática dos precedentes qualificados, entendeu pela impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes.

3. A Corte Cidadã, no REsp n°
1614721/DF
(Tema 971), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a cláusula penal prevista em desfavor apenas do adquirente deverá ser aplicada em face da construtura/incorporadora para fixação da indenização pelo seu inadimplemento.

4. Aplicação correta de tais entendimentos pelo acórdão recorrido.
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº 0571455-91.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante, CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A e como agravados, WILSON CARVALHO MACEDO e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.